Tribunal: TJBA
Processo: 0508190-86.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508190-86.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAZARO CARVALHO SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: EUNICE SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO SOUZA

EMENTA:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção do processo por abandono da causa. Intimação pessoal inválida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por parte autora em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono de causa. A insurgência recursal sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que não teria sido regularmente intimada para impulsionar o feito, já que o aviso de recebimento da correspondência foi assinado por pessoa estranha à lide, não havendo comprovação de vínculo ou poderes de representação.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se a examinar:
(i) se houve o regular aperfeiçoamento da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) se a ausência de intimação pessoal válida compromete a higidez da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa.

III. Razões de decidir

3.

A extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora, com a devida advertência para que promova os atos que lhe incumbem no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

4. No caso em análise, verifica-se que a intimação foi encaminhada via postal, com aviso de recebimento (AR), que retornou assinado por terceiro não identificado como representante legal ou procurador da parte autora, sem comprovação de vínculo jurídico o u familiar. Portanto, ausente o requisito de intimação pessoal nos moldes legais.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção por abandono de causa somente pode ocorrer após intimação pessoal efetiva da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Intimação por AR assinado por terceiro não supre tal exigência legal, conforme decidido no REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/11/2018.

6. Da mesma forma, a jurisprudência do TJBA rechaça a validade da intimação recebida por terceiros estranhos à lide, por não configurar intimação pessoal, sendo inaplicável, nesses casos, a Teoria da Aparência (TJBA, Ap. n. 0513441-22.2013.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, DJe 10/04/2021).

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, II, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.